Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704448-88.2019.8.07.0017 RECORRENTE: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMADO. TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. TENTATIVA. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUADA. I – O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada, nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996. II – No caso, as interceptações que permitiram demonstrar a existência de organização criminosa foram judicialmente autorizadas, compartilhadas e colocadas à disposição das Defesa, garantindo-se o amplo acesso ao conteúdo integral, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. III – Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado, cometidos em concurso de agentes, com restrição à liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, quando o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para demonstrar a autoria. IV – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovada por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, a existência de grupo formado por ao menos seis agentes, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crimes contra o patrimônio, notadamente arrombamento de caixas eletrônicos. V – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática dos crimes narrados na denúncia, deve-se manter a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo. VI – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. VII – A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando há o emprego de violência extrema contra a vítima. VIII - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. IX – Havendo duas sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado antes da data do crime em análise, mostra-se adequado utilizar um dos registros para exasperar a pena-base e reservar o outro para configurar a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria. X – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. XI – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. XII – A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. XIII – A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. XIV – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. XV – Cometidos crimes de roubo contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, configura-se o concurso formal e não crime único. XVI – Ao réu que tinha posição de liderança no grupo, devem ser aplicadas as agravantes correspondentes – art. 62, I, do CP e art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013. XVII – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva configurada, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. XVIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos do MP e da ré desprovidos. Demais recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 70 do Código Penal, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que houve concurso formal no caso em exame. Assevera que não havia a intenção de subtrair patrimônio do vigilante, pois a intenção era de subtração, unicamente do caixa eletrônico. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas; b) artigo 59 do CP, alegando ser desproporcional e exorbitante a dosimetria da pena, tanto na primeira quanto na segunda fase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 70 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois a decisão colegiada, nesse aspecto, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CARACTERIZAÇÃO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. TESE DE CONFUSÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DE PESSOA FÍSICA E DE PESSOA JURÍDICA. DESCRIMINAÇÃO EVIDENCIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ QUE SE IMPÕE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de concurso formal entre os crimes de roubo de bens distintos, cometidos contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Conforme disposto na decisão ora agravada, é assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas, sim, em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos (HC n. 425.605/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/4/2018). 3. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 4. Extrai-se do combatido aresto o seguinte fundamento: por outro lado, vislumbro que, embora o julgador tenha considerado dois crimes de roubo, sendo um contra a Pizzaria (pessoa jurídica) e o outro contra Wellington (pessoa física), proprietário, tenho que a ação constitui crime único não caracterizando concurso formal, tendo em vista que os objetos subtraídos integravam patrimônio de apenas uma pessoa, tratando-se de um aparelho celular, avaliado em R$ 600,00 e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) do caixa da empresa. Logo, deve ser considerada a pena de apenas um roubo (fl. 221). 5. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos (AgRg no HC n. 443.242/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.805.988/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 26/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017